Tribunal: TJBA
Processo: 8005875-84.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005875-84.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALTECIR DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JHULLIANE MONTEIRO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, ERALDO MORAIS SACRAMENTO, LAIS FREITAS CALDAS DOS SANTOS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou recurso de apelação em ação na qual se discutia a nulidade de procedimento de leilão sob o fundamento de ausência de notificação pessoal do devedor. O embargante sustenta omissão no julgado, arguindo questão de ilegitimidade passiva e outras questões que não teriam sido analisadas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre alegação de ilegitimidade passiva suscitada e outras questões apenas em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado limitou-se à controvérsia estabelecida no recurso de apelação, consistente na alegação de nulidade do leilão por ausência de notificação pessoal, não havendo omissão quanto às questões efetivamente devolvidas ao tribunal.
5. A alegação de ilegitimidade passiva não foi suscitada oportunamente em contrarrazões ao recurso, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões efetivamente devolvidas ao tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.